Tribunal: TJDFT
Processo: 0715495-56.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGIMIDADE ATIVA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. FACTORING, GESTÃO DE CRÉDITOS E ATIVOS FINANCEIROS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual nos moldes do art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

2. O art. 8o, §1o, inc. II, da Lei no 9.099/1995 estabelece que somente poderão ajuizar ação, com a distribuição da petição inicial aos Juízos dos Juizados Especiais Cíveis, os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte. 2.1. A regra prevista no dispositivo aludido não inclui as pessoas jurídicas que exerçam a atividade de investimento e de desenvolvimento.

3. O enunciado no 146 do Fórum Nacional de Juizados Especiais – FONAJE (XXIX Encontro - Bonito - MS) dispõe que “a pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais (art. 3o, § 4o, VIII, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006)”.

4. A apelante tem como objeto social a efetivação de operações de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito, exclusivamente com recursos próprios, com microempreendedores e empresários de pequeno porte. 4.1. O caso em deslinde se enquadra nas hipóteses legais de exclusão da competência dos Juizados Especiais.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.